Tribunal: TJDFT
Processo: 0752586-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752586-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFIANCA FACTORING LTDA AGRAVADO: PAULO ROBERTO SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CONFIANCA FACTORING LTDA. contra a decisão de ID 253755549, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 255290336, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pela parte retromencionada em desfavor de PAULO ROBERTO SILVA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros de titularidade do agravado por meio do SISBAJUD, na modalidade automaticamente reiterada (“teimosinha”), ao fundamento de que a agravante não demonstrou a probabilidade de sucesso da medida, além de ter determinado a suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC. Sustenta a recorrente que a tentativa única de bloqueio de valores via SISBAJUD não é suficiente para concluir pela inexistência de recursos do agravado, pois este pode movimentar contas bancárias de forma dinâmica, dificultando o êxito de buscas isoladas. Afirma que a modalidade “teimosinha”, que permite reiterações automáticas por 30 dias, amplia significativamente as chances de localização de ativos, sendo medida prevista no Código de Processo Civil e reconhecida pela jurisprudência dos tribunais. Consigna que o argumento de excesso de trabalho para a serventia judicial não pode ser utilizado para restringir direitos do exequente, especialmente porque o sistema SISBAJUD opera de forma automatizada, sem necessidade de protocolos diários, conforme entendimento do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Aduz que não houve exaustão dos meios executivos, pois não foi oportunizada a penhora de parte dos proventos de aposentadoria do executado, que é beneficiário do INSS. Ressalta que a penhora de até 30% do benefício previdenciário é admitida pelo art. 833, §2o, do CPC e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que preservada a dignidade do devedor. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “a realização de bloqueio de valores via SISBAJUD, com utilização da modalidade ‘teimosinha’, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em contas bancárias de titularidade do executado” e “a penhora de percentual do benefício previdenciário de até 30% (trinta por cento) percebido pelo executado, até a satisfação integral do crédito exequendo”. Preparo regular no ID 78880927. É o Relatório. Decido. De início, imperioso registrar que o recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos a partir dela fixados. Na espécie, da leitura da petição de ID 253436471 (origem) e da decisão objeto deste agravo de instrumento, verifica-se a ausência de pedido de “penhora de percentual do benefício previdenciário de até 30% (trinta por cento) percebido pelo executado, até a satisfação integral do crédito exequendo” e de correspondente manifestação pelo Juízo de primeiro grau. Visto isso, considerando que não houve discussão perante o Juízo a quo acerca do pedido supra, deixo de conhecer do recurso quanto a este ponto. No mais, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, trata-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu pesquisa de bens pelo SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, estando a decisão agravada fundamentada na apreensão de que, “considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos”. Compulsados os autos de origem, verifica-se que, de fato, a última tentativa de constrição de valores por meio do SISBAJUD foi realizada há cerca de um mês, cujo resultado restou negativo (ID 252352555 e 252352558). Ato contínuo, a agravante formulou pedido de pesquisa de numerário de titularidade do agravado pelo SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Nesse contexto, é necessário ponderar que, embora não haja óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se revelem necessárias e pertinentes à efetivação do processo de execução, novas pesquisas patrimoniais somente têm espaço quando se mostrem razoáveis e passíveis de sucesso. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via SISBAJUD, caso as pesquisas anteriores se revelem infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online ou a apresentação de elementos de convicção pelo exequente, demonstrando a alteração da situação patrimonial do executado. Confira-se a moderna e já bastante sedimentada jurisprudência este Tribunal de Justiça a respeito deste tema: DIREITO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Cumprimento de sentença homologatória de acordo, descumprido, referente a dívida condominial, em que o exequente requereu o bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud com reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 dias. 2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido, fundamentando que as pesquisas usuais de ativos financeiros deveriam ser realizadas antes do uso da funcionalidade Sisbajud “Teimosinha” e que essa modalidade de geraria sobrecarga à Secretaria do Juízo. II – Questões em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade da realização da penhora on-line via Sisbajud com reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 dias. III – Razões de decidir 4. No cumprimento de sentença originário, a pesquisa Sisbajud foi realizada há um mês e foi infrutífera, logo, não é razoável deferir a renovação da consulta com reiteração automática das ordens de bloqueio. Mantida a decisão agravada. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, I; 854. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913544, 07203575120248070000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 28/8/2024; TJDFT, Acórdão 1917062, 07257002820248070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 3/9/2024; TJDFT, Acórdão 1652216, 07088315820228070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 9/12/2022. (Acórdão 1970820, 0742825-09.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS NO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. LAPSO DE TEMPO. DOIS MESES. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração do pedido de penhora online, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (REsp 1.657.158/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 17/5/2017). 2. Deve-se observar limites, como a razoabilidade e a proporcionalidade, de acordo com os elementos do caso concreto, a exemplo da comprovação de alteração na situação econômica do executado ou o decurso de tempo suficiente. 3. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial dos agravados foi realizada pouco tempo antes do pedido de renovação, aproximadamente dois meses, tem-se por desarrazoada a repetição da consulta, pois transcorrido lapso temporal insuficiente para alteração da condição financeira da parte executada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1967462, 0744590-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.) Assim, em uma análise prefacial do feito, não se vislumbra probabilidade de êxito na irresignação recursal, dada a exiguidade do período existente entre a última pesquisa e a nova solicitação e considerando a ausência de demonstração da alteração da situação patrimonial do executado/agravado. Em que pese o entendimento de que a execução se dá no interesse do credor, a reiteração de pesquisas em curto espaço de tempo pela serventia judiciária, sem a apresentação de qualquer elemento indiciário de abrupta alteração na condição econômica do executado, representa sobrecarga desproporcional sobre o aparato judiciário, que possui recursos finitos. A agravante obteve recentemente a requerida pesquisa, sendo certo que à Vara e origem também cumpre diligenciar em favor e outros credores que igualmente vindicam suas diligências. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator